Tribunal: TJBA
Processo: 8067580-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067580-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NOEME DA ROCHA PASSOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR INGRESSANTE ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EC Nº 47/2005. INCLUSÃO DE VANTAGENS (ATS E CET). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato omissivo de autoridades estaduais, visando à readequação dos proventos de pensão por morte mediante aplicação da paridade e integralidade, com inclusão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), conforme certidão administrativa “se vivo fosse”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e prescrição do fundo de direito em pretensão de revisão de pensão por morte fundada em omissão continuada da Administração; (ii) estabelecer se pensionista de servidor ingressante antes da EC nº 41/2003 possui direito à paridade e integralidade, com extensão de vantagens como ATS e CET. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão estatal no pagamento correto de proventos configura relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. O prazo decadencial do mandado de segurança não incide em hipóteses de omissão continuada, pois não há ato único, mas lesão renovada periodicamente. O servidor instituidor ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, enquadrando-se na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, que assegura paridade e integralidade aos pensionistas. O STF, no RE 603.580 (Tema 396), reconhece o direito à paridade para pensionistas quando o instituidor se enquadra nas regras de transição. A paridade abrange não apenas reajustes, mas também a extensão de vantagens gerais concedidas aos servidores da ativa. A certidão “se vivo fosse” constitui prova pré-constituída idônea do valor devido, evidenciando a defasagem dos proventos pagos. O ATS possui natureza de vantagem pessoal incorporada ao patrimônio do servidor, devendo integrar os proventos da pensão. A CET, quando paga de forma indistinta, possui natureza genérica, sendo extensível a pensionistas beneficiários da paridade, conforme jurisprudência do TJBA. A exclusão das referidas verbas viola o direito adquirido e os princípios da paridade e integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa no pagamento de proventos configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 2. Pensionista de servidor ingressante antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade e integralidade, nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005. 3. A paridade assegura a extensão de vantagens de caráter geral, inclusive ATS e gratificações concedidas indistintamente aos servidores da ativa. 4. A certidão administrativa “se vivo fosse” constitui prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 23; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 84. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.580 (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.05.2015; STJ, AgInt no REsp 1.548.233/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.05.2018; TJBA, MS nº 8032948-04.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8059350-59.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8013706-25.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça